Tribunal: TJMT
Processo: 1001874-46.2021.8.11.0014
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001874-46.2021.8.11.0014
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0054-40 (EMBARGANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), JULIANO RODRIGUES FERRER - CPF: 700.981.150-49 (ADVOGADO), EDSON ZELENSKI - CPF: 304.364.001-20 (EMBARGADO), EDSON CRIVELATTI - CPF: 669.683.999-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DA SEGURADORA. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível, reformando a sentença de procedência de Ação de Cobrança de Seguro Rural tão somente quanto ao percentual de juros moratórios aplicável.

2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento de omissão/obscuriadade no acórdão quanto à adequação da indenização securitária paga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante sobre fundamentos jurídicos que teriam o condão de modificar o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O recurso de embargos de declaração tem por finalidade sanar vícios formais da decisão judicial, não sendo cabível para simples rediscussão da matéria já decidida.

5. Não há falar em omissão ou obscuridade quando o acórdão embargado enfrentou de forma expressa os fundamentos jurídicos relevantes ao deslinde da controvérsia.

6. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material afasta a possibilidade de integração do julgado.

7. A rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe quando ausente qualquer dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv 1023983-46.2016.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
1001874-46.2021.8.11.0014

EMBARGANTE:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

EMBARGADO:

EDSON ZELENSKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargo de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. contra o acórdão Id. 343675368 que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pela ora Embargante contra a sentença de procedência proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Rural ajuizada pelo ora Embargado, apenas para determinar a incidência de juros moratórios no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, conforme acordado pelas partes.

Em suas razões aduz, em síntese, a ocorrência de omissão e obscuridade no aresto, haja vista que “
o rateio foi de 0,00%, sendo a indenização calculada de acordo com os danos apurados em vistorias presenciais e expressa disposição das cláusulas 7 (produtividade garantida) e 20 (produtividade obtida) do contrato de seguro de custeio agrícola, também transcritas acima, o que confirma a correção dos critérios considerados quando da liquidação em 09/06/2021
”.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja sanado o vício apontado, com a consequente reforma do julgado.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 345270857).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. contra o acórdão Id. 343675368 que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pela ora Embargante contra a sentença de procedência proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Rural ajuizada pelo ora Embargado, apenas para determinar a incidência de juros moratórios no percentual de 6% (seis por cento) ao ano.

É cediço que os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

A despeito de suscitar a ocorrência de omissões no julgado, dele se verifica a exposição clara das razões de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca da solução da lide, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, como indicado nas contrarrazões, o acórdão “
confirmou a abusividade da cláusula de rateio, que restringe o próprio objeto do contrato de seguro, com a transferência do risco, violando o dever de informação clara e adequada e a boa-fé objetiva, por não ter sido devidamente destacada e explicada ao segurado no momento da contratação
”.

Outrossim, restou esclarecido que houve o reconhecimento tácito e inequívoco da ocorrência do sinistro e de sua cobertura contratual, revelando-se contraditório e inadmissível à luz da boa-fé objetiva, assegurar a indenização na cobertura básica, mas negá-la com fundamento na cobertura adicional contratada pelo segurado para

complementação daquela, o que sequer foi questionado nos presentes aclaratórios.

Por derradeiro, foi assentado que o termo inicial dos juros e da correção monetária se encontram em perfeita consonância com a legislação (art. 405 do CC) e jurisprudência consolidada (Súmula 632/STJ), não se verificando qualquer obscuridade no ponto.

Como se vê, as alegações da Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando a Recorrente, por meio destes, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

Cumpre mencionar que, para fins de prequestionamento, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a amparam, assim como ocorreu na espécie

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026